Tribunal: STF
Processo: RE 95156
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. BASE DE
INCIDENCIA APLICAVEL AOS CASOS DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
CULPA AQUILIANA. RECURSO ADESIVO. O PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARA APLICAÇÃO DA BASE DE INCIDENCIA MAIS AMPLA
(ATUAL REDAÇÃO DO PARAGRAFO 5. DO ART. 20 DO COD. PROC. CIVIL, DE
ACORDO COM A LEI N. 6.745/79) NÃO LEVA AUTOMATICAMENTE A, SEM
RECURSO PRINCIPAL OU ADESIVO DA OUTRA PARTE, RESTABELECER-SE A TAXA
DE HONORARIOS MAIS REDUZIDA, 10%, QUE NA SENTENÇA REFORMADA PELO
ACÓRDÃO EM APELAÇÃO ESTAVA LIGADA A ESSA FORMA MAIS AMPLA DE
INCIDENCIA.